Tribunal: TJDFT
Processo: 0734593-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 31 (TRINTA E UM) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA). PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENCIADO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117 e seus incisos, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu in casu.
2. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na hipótese, o agravante não demonstrou os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, contando com idade jovem e sem comprovar que esteja acometido de doença grave ou possua filho menor ou com deficiência física ou mental sob seus cuidados.
3. No caso em apreço, o sentenciado está cumprindo pena em regime semiaberto e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois sua companheira recebe a medicação necessária para seu tratamento de saúde, a filha do casal está matriculada na escola e ambas residem na companhia de outros familiares que podem prestar auxílio.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar excepcional.